Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RED no 1009502-31.2021.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos por CORDIANT e ALLIANZ, tirados em face de decisão por mim proferida, que determinou a redistribuição do conflito de competência à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do artigo 17, “I”, “e” do RITJMT.
Aduz, em síntese, que a decisão atacada incorre em omissão, ao argumento de que embora entenda correto o afastamento da competência do Órgão Especial para reconhecer a competência das Turmas de Câmara Cíveis Reunidas, assevera que não foi considerado o fato de que, inicialmente, o feito já havia sido distribuído automaticamente pelo sistema Pje à 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, razão pela qual, defende que não deveria ser redistribuído de forma direta à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Sem razão os embargantes.
A uma, haja vista que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se trata de ato meramente ordinatório e, portanto, irrecorrível, o despacho que determina a redistribuição do feito a outra Turma ou Seção em razão da competência interna prevista no seu regimento interno.
Vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A determinação de redistribuição interna dos autos a um dos órgãos que integram o STJ não possui conteúdo decisório, o que inviabiliza a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015 .2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (STJ, AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). Precedentes: AgInt no AREsp 998.174/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; AgInt no REsp 1.553.730/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; AgInt no AREsp 826.867/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/10/2017. AgInt no REsp 1.400.596/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; AgInt no REsp 1.758.549/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2019.3. Agravo interno não conhecido.(AgInt no REsp 1536429/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)(destaquei)
A duas, pois, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, denota-se que restou claro que a redistribuição do conflito de competência à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, decorreu-se do estrito cumprimento do artigo 17, “I”, “e” do RITJMT, bastando para essa constatação uma breve leitura tanto do decisum, senão vejamos, in verbis:
“o artigo 17, ‘e’, do Regimento Interno dispõe que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado são competentes para o processamento e julgamento dos “conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros”. Diante disso, considerando, ainda, os limites expressamente delineados pelo artigo 15, inciso, ‘f’ do RITJMT no tocante à competência deste Órgão Especial, afigura-se prudente remeter o conflito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas Direito Privado. Redistribua-se o feito à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.”(Id. Num. 107933957 - Pág. 2)
Como se vê, resta cristalino que como os autos discute a competência do Des. Dirceu dos Santos na Terceira Câmara de Direito Privado em detrimento da Desa Serly Marcondes da Quarta Câmara de Direito Privado, se faz imperiosa a sua redistribuição em decorrência de cumprimento do artigo 17, “I”, “e” do RITJMT.
Isso porque, os órgãos julgadores suscitados no presente incidente (3a e 4a Câmara Isolada de Dir. Privado) são membros das câmaras isoladas cíveis que compõe a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, senão vejamos, in verbis:
“RITJMT Art. 16 - As duas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cada uma integrada por suas Câmaras Cíveis isoladas, na ordem numérica crescente, funcionam com o quórum mínimo de cinco membros, incluído seu Presidente e ressalvados os casos em que as decisões exijam número maior de Desembargadores.
Composição da 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Des. Rubens de Oliveira Santos
Des. Guiomar Teodoro Borges
Desa. Serly Marcondes Alves
Membros da Quarta Câmara de Direito Privado
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Des. Dirceu dos Santos
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
Membros da Terceira Câmara de Direito Privado
Portanto, apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
P.I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator